Tribunal: TJDFT
Processo: 0718880-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718880-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O 1. Interbrasil Distribuidora Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 26495968) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 26530856), a embargante sustenta a ocorrência de contradições no decisum quando: definiu a necessidade de análise casuística dos autos para apontar a possibilidade ou não de penhora do salário da parte agravada, a despeito de existir documentos que comprovariam a renda mensal elevada auferida pelo devedor; apontou a tese de fracionamento da execução, a priorizar o pagamento da verba honorária em detrimento do crédito principal, porquanto não teria sido coerente com o embasamento legal proferido. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para conceder a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Na decisão de ID 26495968, houve análise dos requisitos legais para o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995 do CPC. Na oportunidade, consignou-se a impossibilidade de penhora automática do salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios, apesar da natureza alimentar que a caracteriza, com respaldo no entendimento fixado pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.815.055/SP. Esclarecida a imprescindibilidade da análise casuística da demanda, na hipótese, ficou registrado que “em que pese o elevado valor mensal percebido pelo agravado, tal monta não supera 50 (cinquenta) salários-mínimos e, em linha de princípio, observa-se que a própria agravante esclarece a pretensão de fracionamento da execução, priorizando a quitação da verba honorária em detrimento do valor principal perseguido, subvertendo a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil.”. Destarte, está claro que o indeferimento da antecipação da tutela recursal firmou-se sob o argumento de que, além de o caso concreto não se enquadrar, em uma análise apriorística, à previsão legal para flexibilização da regra da impenhorabilidade de vencimentos, conforme o art. 833, § 2o, do CPC, há pretensão de fracionamento da execução, a fim de saldar primeiramente o pagamento da verba honorária, a despeito da existência de um crédito principal, o que seria inadmissível. Tais fatos afastaram o requisito de probabilidade do direito vindicado pela agravante. Quanto às alegadas contradições do julgado, importa esclarecer que o vício da contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão/decisão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada ou monocrática. O acórdão/decisão fica carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ[2], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado"(STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o doutrinador Fredie Didier Jr.[3], em argumentação que ora transcreve-se: Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. Nesse contexto, em embargos de declaração não se pode admitir a reforma da decisão ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. Dessa forma, em que pese a embargante alegar que as circunstâncias aduzidas nos aclaratórios configurariam vícios suscetíveis de integração, em verdade, aponta a ocorrência de error in judicando quanto à interpretação jurídica e valoração das provas carreadas aos autos, o que denota flagrante pretensão de reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado da decisão. Ora, a rediscussão no que tange à interpretação jurídica deve ser suscitada por meio de recurso próprio. Em outras palavras, não cabe embargos de declaração para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2]Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282. [3]Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 250